Tribunal: TJPA
Processo: 0808198-89.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808198-89.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO EDSON RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITLADOS NOS ARTs. 213, 214, c/c 14, II, TODOS DO CP – ESTUPRO – VÍTIMA MENOR DE 11 ANOS, FILHA DO ACUSADO – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 06 (SEIS) ANOS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORANEIDADE – NÃO EVIDENCIADOS – EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRENCIA – ORDEM DENEGADA.

1.
O Tribunal da Cidadania asseverou que
“... a jurisprudência firme desta Corte Superior considera idônea a fundamentação que decreta a prisão processual com base no modus operandi da violência sexual e no risco físico e psicológico às vítimas, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública”. (AgRg no HC n. 814.749/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

2.
E ainda que
“A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

3.
Por outra que
“... tendo o réu fugido do distrito da culpa, não há que se falar em ausência de contemporaneidade. (AgRg no HC n. 788.802/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

4.
Por fim que
“Como cediço, a constatação de excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (AgRg no HC n. 865.559/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

5.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Paulo Ney Dias da Silva, em favor do nacional ANTONIO EDSON RIBEIRO, contra ato do Douto Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Açu, Termo Judiciário de Magalhães Barata/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente é acusado de suposta prática crime de estupro de vulnerável, fato ocorrido no dia 10/10/2008.

Afirma que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 18/03/2016, sendo cumprido o mandado na data de 10/10/2023, autos do processo de nº 0800106-68.2024.8.14.0115.

Alega ilegalidade por falta de fundamentação e de contemporaneidade no decreto preventivo.

Sustenta constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para início da instrução processual.

Requer, assim, a concessão da liminar para que seja cassado o decreto preventivo e expedido alvará de soltura em favor do paciente, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 19617582, ao indeferir a liminar requerida, requisitei informações que foram prestadas na Id 19710196, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 19739576.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ANTONIO EDSON RIBEIRO, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos art. 213, 214, c/c 14, II, todos do CP, em que se alega ausência de fundamentação e de contemporaneidade no decreto preventivo, e excesso de prazo na instrução processual.

Consta dos autos que o paciente, pai da menor F. B. R de 11 (onze) anos à época dos fatos, com ameaças em continuidade delitiva, teria praticado atos libidinosos, sendo flagrado pela mãe da criança, e ato contínuo empreendeu fuga ao saber que seria denunciado na unidade policial.

Segundo consta das informações, Id 19710196, o evento delituoso ocorreu no dia 10/10/2008, não tendo o acusado sido encontrado para responder a ação penal por se encontrar em local incerto e não sabido, e após denunciado pelo MP foi citado por edital na data de 12/05/2011, sendo o feito suspenso, e em 09/11/2016 foi decretada sua prisão preventiva, que foi efetivada em 13/10/2023, permanecendo foragido por quase 07 (sete) anos.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em decisão que sustenta fundamentação nos seguintes termos, Id 19600468:

“Analisando os autos, verifico estarem presentes alguns dos motivos para a decretação da prisão do indiciado. Somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão. Dispõe a Constituição Federal, que ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança (art. 5°, LXVI). No caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do indiciado, posto que, em liberdade, apresenta motivo que podara vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal ou ainda para a garantia da ordem pública.

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime ora apresentado. Para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios, e conforme já exposto, resta claro e evidente que é o caso dos autos.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelo Inquérito Policial.

O indiciado deve ser mantido fora do convívio social, posto que deve-se acautelar o meio social, pois se trata de pessoa perigosa, e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de crime no município.

Visa a medida cautelar proteger a comunidade local, posto que o indiciado levou para as ruas uma conduta perigosa, maléfica e desproporcional, causando ameaça a paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade.

(...)

A garantia da ordem pública restou comprometida.

Conforme a doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira, "Parece-nos, entretanto, que, sempre excepcionalmente, o princípio do estado de inocência haverá de ser flexibilizado, quando em risco valores constitucionais igualmente relevantes. Não estamos nos referindo à segurança pública como mera abstração, ou como valor a ser sopesado sem critérios empíricos, mas à sua necessária concretização, diante de hipóteses excepcionalíssimas. Com efeito, haverá, como já houve, situações em que a gravidade do crime praticado, revelada não só pela pena abstratamente cominaria ao tipo, mas também pelos meios de execução, quando presentes a barbárie e o desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido, esteja a reclamar uma providência imediata do poder público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal". (in Curso de Processo Penal, 15" ed., Ed. Del Rey, 2011, p. 550). Diante do exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do nacional ANTONIO EDSON RIBEIRO, brasileiro, convivente, nascido em 26/09/1961, Residente na Rua Principal, s/n°, Vila de Nazaré do Fugido, o que faço com fundamento no Art. 311 e seguintes, do Código de Processo Penal.

(...)

O acusado foi regularmente citado por edital, conforme se comprova através de certidão de fl. 38, porém, não apresentou resposta à acusação e nem constituiu advogado.

Nos termos da previsão legal, determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do Art. 366 do CP”. <sic>

Assim, não prosperam os argumentos utilizados na impetração de ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea na prisão cautelar, pois a decisão que decretou a custódia preventiva está fundamentada em fatos concretos, lastreada nos depoimentos da vítima e testemunha, não restando duvida que a vítima sofria pressão psicológica para ceder aos ímpetos sexuais que era submetida mediante ameaças da própria autoridade paterna, que, de forma continuada, abusava sexualmente de sua filha, portanto, presentes os requisitos ensejadores da cautelar preventiva, art. 312, do CPP, não sendo possível a substituição da prisão no cárcere por medida cautelares diversas, como requerido.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ART. 215 DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 93, IX, DA CF. ART. 315, § 2º, III, DO CPP. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS COMISSI DELICTI. DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. PRECEDENTES.

1. O decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e os indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar, fundamentadamente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. Precedente. Nos termos do art. 315, § 2º, III, do Código de Processo Penal, não se considera fundamentada a decisão que invoca fundamentos capazes de justificar outro decisum. Precedente.

2. A imposição de qualquer restrição cautelar, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, demanda a demonstração da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, devendo ser aplicada observando-se a necessidade e a adequação da medida. Ou seja, diante da necessidade de acautelamento do processo, cumpre ao juiz modular a restrição adequada, nos limites da necessidade do caso concreto.

3. As instâncias locais lograram êxito em demonstrar a necessidade da custódia cautelar, destacando o modus operandi do paciente, que usava da fé das vítimas e de sua autoridade religiosa para alcançar favores sexuais e ainda perseguia as vítimas para obstar denúncias. Tais fundamentos são concretos e suficientes para deflagrar o uso das cautelares penais.

4. A prisão preventiva também se mostra adequada, principalmente pelo fato de o paciente ter constrangido vítimas a não revelar os fatos, o que demonstra o perigo gerado pela sua liberdade. O decreto de prisão preventiva ainda destaca que, segundo uma das testemunhas, L P S, o paciente estaria intimidando as vítimas, inclusive perseguindo-as, com a finalidade de obstar denúncias. Ora, tendo em conta o modus operandi do crime, a pluralidade de vítimas, a soltura do paciente pode, além de comprometer testemunhos, inibir eventuais notícias de novos delitos, o que reforça o periculum libertatis em razão da conveniência da instrução criminal.

5. Ordem denegada. (HC n. 823.267/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023.)”

Concernente ao argumento de ausência de contemporaneidade na decisão que decretou a cautelar preventiva, em razão do fato ter ocorrido no ano de 2008 e o decreto preventivo proferido em 18/03/2016, sustento que:

“A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 853.440/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Por relevante, tem-se que contemporâneos devem ser os motivos que justificam a cautelar preventiva e não o lapso temporal entre o fato e o momento da prisão. Vejamos:

“A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)”.

Por fim, o excesso de prazo na instrução processual não se admite,
data venia
, ao se considerar que o paciente permaneceu foragido por quase 07 (sete) anos, e, assim:

“Como cediço, a constatação de excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (AgRg no HC n. 865.559/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

Pelo exposto, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 30/07/2024